Tribunal: TJDFT
Processo: 0705807-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0705807-90.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por MARCO ANTONIO DE MAGALHAES GUIMARAES, em favor de RODRIGO LUIZ GOMES (paciente), em face da decisão (ID 14905353 - Págs. 5/9) proferida pelo Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, no Processo no 2020.01.1.002735-9 (0001012-79.2020.8.07.0001), que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, sob o fundamento de assegurar a ordem pública, em razão da gravidade da conduta, da periculosidade e do risco de reiteração delitiva, tendo em vista a existência de indícios de que o paciente estava envolvido com associação para o tráfico de drogas. Em suas razões (ID 14905343 - Págs. 1/12), o impetrante alega que no momento da prisão do paciente nada foi encontrado em sua posse e que a decisão proferida pela autoridade coatora se baseou somente na ordem pública como fundamento para a manutenção da prisão do paciente. Defende que a magistrada informa que houve interceptação telefônica, porém não aponta as gravações ou qualquer prova em áudio que reverbere sua convicção, e fundamenta que a vida pregressa do paciente enseja o reconhecimento de haver comprometimento da ordem pública. Aduz que não existe nos autos prova de que a ordem pública estaria ameaçada, estando, portanto, ausente os requisitos do art. 312 do CPP. Requer a concessão da ordem liminarmente em favor do paciente, para conceder a liberdade provisória, expedindo-se o alvará de soltura. No mérito, pugna pela confirmação da ordem. É o relatório. A prisão preventiva do paciente foi assim fundamentada (ID 14905353 - Págs. 5/9): (...)“Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que as prisões em flagrante efetuadas pela autoridade policial não ostentam, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-las. Ressalto que mesmo nas situações em que não foi apreendida droga (caso do autuado Rodrigo e da autuada Natália), há elementos de flagrante próprio em relação ao crime de associação para o tráfico, de natureza permanente. Passo, então à análise da necessidade, ou não, da conversão em preventiva. Para melhor organização desta decisão, divido os autuados por grupos, levando em conta a semelhança de suas situações. (...) Atuados Kelvin, Lucas, Reinaldo, Rodrigo e Rondiney. Quanto a essas pessoas, após os relatos dos presos e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar desses flagranteados. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendidos os autuados torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, pois a prática criminosa, em tese, praticada pelos autuados colocam em evidente risco a segurança social. Nesse tocante ainda, ressalto que Reinaldo foi encontrado com porções de maconha e crack, Rondiney com porções de maconha e com munições, Lucas com arma de fogo, maconha e rohypnol e Kevin maconha e cocaína. Destaco que Reinaldo, Rodrigo e Rondiney possuem condenações definitivas, sendo que Rodrigo por tráfico de drogas. Primários ou não, o mais relevante, em relação a todos os autuados de que tratam este tópico, é que a prova cautelar consistente na interceptação telefônica autorizada pela Justiça dá conta da prática contínua, ao menos em sede indiciária, do tráfico de drogas. A Operação que resultou na prisão em flagrante dos autuados vem se desenrolando desde novembro de 2019, havendo, assim, elementos que dão conta da prática contínuo do tráfico desde então. Tal o cenário, diante da continuidade da prática delitiva e da gravidade concreta nela envolvida (diversidade de drogas, presença de armas de fogo e de munições), a prisão preventiva é a única medida cautelar capaz de assegurar a ordem pública neste caso. Anote-se que a garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, a prática, em tese, de delito equiparado a hediondo, sendo que os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. As circunstâncias fáticas também apontam, neste momento, a ineficiência das medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319, do CPP. (...) Ante o exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, converto em preventiva a prisão em flagrante de Reinaldo de Jesus Souza, filho de (pai não declarado) e Aldeci de Jesus Souza, nascido em 06/03/1980; Rodrigo Luiz Gomes, filho de Manoel Luiz Martim e Cecilia Gomes Xavier, nascido em 20/03/1985; (...), com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação.(...)" Nota-se que a prisão preventiva teve por fundamento a periculosidade e a preservação da incolumidade pública, uma vez que, apesar de o paciente não ter sido encontrado com drogas, houve elementos de flagrante próprio em relação ao crime de associação para o tráfico, de natureza permanente. O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta, decorrente da possível traficância (interceptações telefônicas feitas pela 4a DP/SRD - ID 14905350 - Págs. 50/52), além de possível prática de novos delitos, tendo em vista a ocorrência de condenação definitiva pelo crime de tráfico de drogas - processo no 2013.01.1.069648-4 – 3a Vara de Entorpecentes do DF (ID 14905352 - Pág. 32).. Assim, estando a prisão preventiva devidamente fundamentada, deve ser indeferido, ao menos neste momento inicial, o pedido de soltura. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o momento de julgamento deste processo. Requisitem-se informações. Após, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 13 de março de 2020 17:10:01. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator